Tribunal: STF
Processo: ARE 1368395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Ação visando à desconstituição de crédito tributário e à repetição de quantias referentes ao ICMS – substituição tributária. 1. Alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da instituição do regime de substituição tributária, nos casos em que a circulação da mercadoria se inicia em outro estado, sem a celebração de Convênio entre os estados, bem assim da ilegalidade da sujeição a tal regime de microempresa enquadrada no Simples Nacional. 2. Regime de substituição tributária em operações internas instituído neste estado pela Lei estadual 2.657/96 e pelo Decreto n.º 27.427/2000, em alinhamento com o art. 150, §7º, da Constituição, com o art. 128 do Código Tributário Nacional e com o art. 6º da Lei Complementar 87/96, e complementado pela Resolução SEFAZ n.º 537/2012, aplicando-se à hipótese dos autos. Possibilidade de condicionar-se a entrada de mercadoria no território estadual ao recolhimento do tributo já afirmada pelo STJ no julgamento do AgRg no REsp 1030772/RJ. 3. Constitucionalidade de norma regulamentar análoga à impugnada pela recorrente, bem assim sua compatibilidade com a Lei Complementar 123/06, já afirmada por este tribunal, em precedentes iterativos que indicam não decorrer aumento de tributo ou bitributação pela incidência do regime de substituição tributária em operações internas. 4. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 155, § 2º, VII, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, em que pese não haver Convênio interestadual para instituição do regime de substituição tributária que abranja as operações em tela, isso não obsta à instituição do regime em relação à circulação da mercadoria em território fluminense, ou internas. E é esse o quadro criado pela Lei estadual 2.657/96 e pelo decreto n.º 27.427/2000, que regulam o ICMS nesta unidade da federação – em alinhamento com o que dispõem a Constituição, o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 87/96 –, sendo complementada pela Resolução SEFAZ n.º 537/12 (que revogou a Resolução SER n.º 80/04), valendo destacar, desta última, o que dispõe o seu Capítulo IV:



    (...)



    Considere-se, por igual, que, como apontado na sentença, não só a incidência do regime de substituição tributária em operações internas – na forma que dispunha a Resolução SER n.º 80/04, revogada pela Resolução SEFAZ n.º 537/12 – não viola a Lei complementar 87/96, mesmo em casos em que a circulação da mercadoria tenha se iniciado em outro estado e não haja convênio celebrado para incidência do regime em caráter interestadual, como é válida a exigência do recolhimento tributário como condição para ingresso da mercadoria no território do estado.



    (...)



    De outra mão, este tribunal já reconheceu, em mais de uma ocasião, a constitucionalidade de norma regulamentar análoga à Resolução SER n.º 80/04, e de mesmo fundamento legal na esfera estadual, arguida por contribuintes igualmente inscritos no Simples Nacional, concluindo que o regime da substituição tributária não importa em aumento da carga tributária, nem viola as disposições da Lei Complementar 123/06, valendo destacar:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente